Tribunal: TJMT
Processo: 1121034-42.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121034-42.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEONICE RECK - CPF: 006.606.829-07 (APELANTE), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEONICE RECK - CPF: 006.606.829-07 (APELADO), MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A., E DESPROVEU O APELO DE CLEONICE RECK.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S/A
.

CLEONICE RECK
.

APELADO(S):
CLEONICE RECK
.

BANCO DO BRASIL SA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, SUSPENSÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DO BANCO NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e CLEONICE RECK contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com exibição de documentos, suspensão de débito automático e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da autora. A demandante alegou descontos mensais em conta bancária vinculados ao contrato “BB Crédito Renovação”, requereu a apresentação de documentos contratuais, a suspensão dos débitos automáticos e reparação moral. O Banco apresentou o contrato questionado em contestação e sustentou a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apelação do Banco do Brasil preenche o requisito do interesse recursal; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada pela instituição financeira satisfaz a pretensão exibitória formulada pela autora; (
iii
) determinar se é possível afastar judicialmente os descontos em débito automático autorizados contratualmente sem demonstração de ilegalidade ou revisão contratual; e (
iv
) verificar se os fatos narrados configuram
dano moral indenizável e justificam a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil não possui interesse recursal, pois a sentença lhe foi integralmente favorável, inexistindo utilidade prática na apreciação das matérias suscitadas em apelação.

A pretensão exibitória é satisfeita com a apresentação, em contestação, do contrato especificamente indicado na petição inicial como fundamento dos descontos questionados.

A exibição judicial de documentos exige pertinência concreta com a controvérsia instaurada e não se presta à investigação genérica e ampla de relações bancárias sem pedido revisional correspondente.

Não há julgamento infra petita nem extra petita quando a sentença aprecia os pedidos formulados e utiliza fundamentos complementares sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

A autorização contratual para débito em conta constitui forma de pagamento validamente pactuada e deve prevalecer na ausência de demonstração de vício de consentimento, abusividade concreta ou invalidade contratual.

O cancelamento administrativo de autorização para débito em conta, admitido pela regulamentação do sistema financeiro, não autoriza, por si só, o afastamento judicial definitivo de cláusula contratual regularmente celebrada.

A manutenção de descontos decorrentes de autorização contratual e a posterior apresentação do contrato em juízo não caracterizam conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial, inexistente quando não há prova de inscrição indevida, bloqueio integral de verbas alimentares, cobrança abusiva ou outra situação excepcional.

A apresentação do documento contratual no curso da demanda afasta a alegação de resistência injustificada e impede a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Banco do Brasil não conhecida. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal pressupõe sucumbência e utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

A apresentação do contrato especificamente indicado na petição inicial satisfaz a pretensão exibitória relacionada à operação controvertida.

A exibição de documentos não autoriza investigação genérica de toda a relação bancária sem pedido revisional pertinente.

A autorização contratual para débito automático deve ser preservada quando não demonstrada ilegalidade, abusividade ou invalidade da cláusula.

A negativa administrativa de fornecimento de documentos, seguida de sua apresentação em juízo, não gera dano moral sem comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial.

A apresentação do documento controvertido no curso do processo afasta a incidência do princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 85, 98, § 3º, 141, 396 e seguintes, 492, 996 e 1.009; CC,
arts
. 186, 421, 422 e 927; Resolução CMN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CLEONICE RECK e BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Pedido de Suspensão de Débito Automático e Indenização por Danos Morais ajuizada por CLEONICE RECK em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Na origem, a autora alegou que mantém conta corrente junto ao Banco do Brasil, agência 2764-2, conta n. 56617-9, destinada ao recebimento de seus proventos salariais, e que vinha sofrendo descontos mensais sob a rubrica “BB Crédito Renovação”, vinculados ao contrato n. 129142602, em valor que comprometeria sua subsistência.

Sustentou que, por meio de seu advogado, encaminhou notificação extrajudicial à instituição financeira, requerendo o cancelamento da autorização de débito automático e a apresentação de documentos contratuais, extratos analíticos de evolução do débito, termos de renegociação e demais informações vinculadas às operações de crédito.

Afirmou que o Banco recusou o atendimento administrativo sob o fundamento de ausência de procuração cadastrada, embora a procuração tivesse sido encaminhada juntamente com a solicitação.

Requereu a concessão da justiça gratuita, a suspensão dos descontos em débito automático, a exibição dos documentos, a inversão do ônus da prova e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A justiça gratuita foi deferida. A tutela de urgência foi inicialmente indeferida, mas, em sede de Agravo de Instrumento, este Tribunal deferiu tutela recursal para suspender os descontos automáticos referentes ao contrato “BB Crédito Renovação”, decisão posteriormente confirmada pelo colegiado.

Citado, o Banco do Brasil apresentou contestação, arguindo inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a existência de autorização contratual para débito em conta, a desnecessidade da exibição judicial e a inexistência de dano moral indenizável. Juntou comprovante do contrato “BB Crédito Renovação” e comprovante de suspensão do débito automático por ordem judicial.

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que o contrato questionado foi apresentado no curso do processo, que os descontos decorriam de autorização contratual expressa e que não haveria ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais. Determinou, ainda, o restabelecimento dos descontos em débito automático referentes ao contrato n. 129.142.602 e deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que o Banco não apresentou todos os documentos requeridos, limitando-se a juntar apenas o instrumento final de “BB Crédito Renovação”, apesar de o próprio documento mencionar operações anteriores renovadas.

Defende que a documentação integral seria necessária para verificação da origem e evolução da dívida.

Aduz que possui direito ao cancelamento da autorização de débito automático, por se tratar de faculdade do correntista, especialmente diante da natureza alimentar dos valores depositados em sua conta.

Alega, ainda, violação ao mínimo existencial, aplicação da Lei do Superendividamento, nulidade da sentença por julgamento extra petita e infra petita, ocorrência de dano moral e necessidade de condenação do Banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

O Banco do Brasil também interpôs recurso de apelação, alegando ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inexistência de pretensão resistida, descabimento da exibição documental e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S/A
.

CLEONICE RECK
.

APELADO(S):
CLEONICE RECK
.

BANCO DO BRASIL SA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

Rememoro que
t
rata-se
de
Apelações Cíveis interpostas por CLEONICE RECK e BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos, Pedido de Suspensão de Débito Automático e Indenização por Danos Morais ajuizada por CLEONICE RECK em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

De início, examino a admissibilidade dos recursos.

A apelação interposta por CLEONICE RECK preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

Por outro lado, a apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal.

Nos termos dos
arts
. 996 e 1.009 do Código de Processo Civil, somente possui legitimidade e interesse para recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público, sendo indispensável que o recurso seja útil e necessário à obtenção de situação jurídica mais favorável ao recorrente.

O interesse recursal decorre da sucumbência, compreendida como a existência de prejuízo jurídico advindo da decisão impugnada. Em outras palavras, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte recorrente demonstre que o provimento pretendido tem aptidão para melhorar sua posição processual.

No caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, determinou o restabelecimento dos descontos em débito automático
referentes ao contrato n. 129.142.602 e não impôs ao Banco qualquer condenação ao pagamento de indenização, obrigação de fazer, custas ou honorários advocatícios.

Ao contrário, o provimento jurisdicional foi favorável à instituição financeira no mérito da demanda.

Assim, as alegações recursais de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inexistência de pretensão resistida e impossibilidade de condenação em honorários não revelam utilidade prática, pois não são capazes de conferir ao Banco situação processual mais vantajosa do que aquela já obtida com a sentença de improcedência.

Ausente, portanto, interesse recursal, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Passo ao exame da apelação da autora.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para: reconhecer a insuficiência da documentação apresentada pelo Banco; determinar a suspensão definitiva dos descontos automáticos; condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; e redistribuir os ônus sucumbenciais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados. Por sua vez, os
arts
. 396 e seguintes do Código de Processo Civil disciplinam a exibição de documento ou coisa, exigindo a indicação do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda a afirmação de que ele existe e se encontra em poder da parte contrária.

No caso concreto, a autora afirmou que sofria descontos mensais em sua conta bancária sob a rubrica “BB Crédito Renovação”, vinculados ao contrato n. 129142602, e requereu a apresentação da documentação correspondente.

O Banco, ao apresentar contestação, juntou o comprovante da operação “BB Crédito Renovação”, emitido pelo Sistema de Informações do Banco do Brasil, em nome da autora, vinculado à agência 2764-2 e conta 56.617-9.

O documento informa, entre outros dados, o número da operação, valor da operação, valor estimado das parcelas, quantidade de parcelas, taxa mensal e anual de juros, custo efetivo total, data do primeiro e do último débito e autorização de débito em conta.

Nesse contexto, entendo que a pretensão exibitória relativa ao contrato indicado na inicial foi satisfeita no curso do processo.

Ainda que a autora sustente que o documento apresentado menciona operações renovadas anteriormente, é necessário observar os limites objetivos da lide. A presente demanda não possui natureza revisional, tampouco contém pedido específico de revisão de encargos, recálculo de saldo devedor ou declaração de abusividade das operações originárias.

A pretensão de apresentação de toda a cadeia contratual anterior, contratos ativos e quitados, planilhas evolutivas, termos de renegociação e justificativas de refinanciamento tinha, segundo a própria inicial, a finalidade de viabilizar eventual análise da dívida e de sua evolução. Contudo, a ausência de pedido revisional impede que se amplie a condenação para impor à instituição financeira obrigação exibitória genérica e indeterminada, sobretudo quando o contrato expressamente apontado como causa dos descontos foi apresentado em contestação.

A exibição judicial de documentos não se presta a investigação ampla e abstrata de relações bancárias, devendo guardar pertinência concreta com a controvérsia instaurada. Tendo o Banco apresentado o comprovante da operação objeto da demanda, não há razão para reformar a sentença nesse ponto.

Também não procede a alegação de julgamento infra petita.

A sentença apreciou o pedido de exibição e concluiu que ele restou prejudicado ou satisfeito pela juntada do contrato questionado no curso do processo. O fato de a autora discordar da extensão conferida pelo Juízo de origem à documentação apresentada não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional, mas inconformismo com o mérito da decisão.

Igualmente, não se reconhece julgamento extra petita.

Embora a sentença tenha feito considerações sobre taxa de juros e ausência de abusividade dos encargos, tais fundamentos foram utilizados apenas para reforçar a inexistência de ilegalidade evidente na operação
apresentada, sem que tenha havido provimento jurisdicional diverso do pedido ou declaração autônoma fora dos limites da lide.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, é vedado ao magistrado decidir fora dos limites propostos pelas partes. No caso, contudo, não houve condenação ou declaração acerca de revisão contratual, mas apenas fundamentação complementar, o que não acarreta nulidade da sentença.

Quanto ao pedido de suspensão definitiva dos descontos automáticos, também não assiste razão à apelante.

O comprovante juntado pelo Banco contém termo de autorização de débitos, no qual a autora autorizou o débito dos valores referentes à liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios do empréstimo em sua conta corrente, poupança ou salário.

O art. 421 do Código Civil consagra a liberdade contratual, exercida nos limites da função social do contrato, e o art. 422 do mesmo diploma impõe aos contratantes a observância da boa-fé objetiva. Não demonstrada, nesta demanda, a invalidade da contratação ou abusividade específica da cláusula de débito, deve prevalecer o ajuste firmado entre as partes.

A Resolução CMN n. 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização de débito em conta pelo titular, observado o disposto em contrato. Isso significa que o cancelamento administrativo pode ser solicitado, mas não autoriza, por si só, que o Poder Judiciário afaste definitivamente cláusula contratual validamente pactuada, sem análise revisional própria e sem demonstração de ilegalidade concreta.

Além disso, a presente ação não discute a inexistência da dívida, nem
formula
pedido de revisão do contrato ou de limitação de encargos. Pretende-se, em essência, impedir a forma de pagamento expressamente autorizada no instrumento contratual, embora a obrigação principal permaneça exigível.

Nessas circunstâncias, a sentença deve ser mantida ao concluir que a autora não pode simplesmente afastar unilateralmente a forma de pagamento pactuada, sem demonstração de vício de consentimento, abusividade concreta ou invalidade contratual.

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil pressupõe a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo causal. Nas relações de consumo, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, permanece indispensável a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso, a autora não comprovou situação excepcional capaz de configurar lesão extrapatrimonial indenizável. A negativa administrativa de fornecimento de documentos, seguida da apresentação do contrato em juízo, e a manutenção de descontos decorrentes de autorização contratual não caracterizam, por si só, dano moral.

Não há prova de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bloqueio integral de salário, exposição vexatória, cobrança pública abusiva ou outro
fato concreto
capaz de ultrapassar o campo do aborrecimento decorrente da relação contratual.

A alegação de desvio produtivo do consumidor, embora juridicamente admitida em hipóteses específicas, exige demonstração de perda relevante e anormal de tempo útil em razão de conduta abusiva do fornecedor, o que não se verifica de forma suficiente nos autos.

Quanto ao princípio da causalidade, também não há razão para reforma.

A apresentação do contrato em contestação afasta a alegação de resistência injustificada à exibição judicial. O Banco apresentou o documento referente à operação expressamente indicada na inicial, possibilitando o exame da contratação no curso regular do contraditório.

Não se pode afirmar, portanto, que a instituição financeira tenha dado causa indevida à demanda em extensão suficiente para justificar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, especialmente porque os pedidos principais foram julgados improcedentes.

Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários são devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora. Contudo, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, correta a sentença ao deixar de impor condenação efetiva ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, quando cabível.

Por fim, não há que se falar em repetição do indébito, pois o pedido não foi acolhido na sentença e não há demonstração de cobrança indevida. Os descontos questionados decorreram de contrato cuja existência foi comprovada, não tendo sido reconhecida, nesta demanda, a nulidade da contratação ou a inexigibilidade das parcelas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, por ausência de interesse recursal, e
CONHEÇO
da apelação interposta por
CLEONICE RECK
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026